Tribunal: TJDFT
Processo: 0717727-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717727-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PAMELA IVELLIZE PAMPLONA GALVAO DE MEDEIROS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES D E S P A C H O Vistos, etc. A impetrante - PAMELA IVELLIZE PAMPLONA GALVAO DE MEDEIROS - noticia, mais uma vez (IDs 47284777 e 46927846), o descumprimento da decisão judicial proferida por este Relator (ID 46577872), reconhecendo-lhe o direito de concorrer às vagas do concurso para o cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, na especialidade Direito e Legislação como PCD, devendo permanecer no certame nessa condição e como sub judice (Inscrição: 0302105418), com a conseguinte reclassificação na lista de concorrentes a vagas reservadas a tais candidatos, e, se obtido pontuação necessária, ser convocada para matrícula no curso de formação - caráter eliminatório e classificatório -, dentro das regras previstas no edital correlato para tanto, até o julgamento do mérito deste mandado de segurança. No ensejo, destaco que na decisão de ID 46577872, já foram fixadas astreintes para a hipótese de descumprimento da ordem judicial correlacionada. Na petição de ID 47167904, o IAEDS informa o cumprimento da decisão, inclusive apontado link para aferição. Lá consta: RELAÇÃO DE CANDIDATO COM RESERVA DE VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (SUB JUDICE) Em atendimento à decisão judicial proferida nos autos do Processo no 0717727-56.2023.8.07.0000, torna público o direito de concorrer às vagas destinadas às Pessoas com Deficiência (PcD), o candidato PAMELA IVELLIZE PAMPLONA GALVAO DE MEDEIROS, inscrição no 0302105418, Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental – Especialidade – Direito e Legislação (Cód. – 105), conforme informações abaixo: Inscrição no 0302105418, especialidade Gestão Governamental (Cód. 105) Nota: 77,79 (setenta e sete vírgula setenta e nove) Classificação ampla concorrência: 79 (setuagésimo nono) Classificação PcD: 2o (segundo lugar) Diante disso, por ora, não vislumbro razões plausíveis para majorar ou fixar novas astreintes no caso vertente. Consoante sabido e consabido, o descumprimento de ordem judicial configura grave ofensa à estrutura judiciária, que se enquadra como crime de desobediência, nos moldes previstos no art. 330 do Código Penal (CP), inclusive sujeitando o autor do delito à prisão em flagrante. Além disso, constitui também censurável ato de improbidade administrativa, passível de penalidades conforme a lei de regência. Ad cautelam, intime-se a parte impetrada (IADES) acerca das peças de IDs 47284777 e 46927846, facultando-lhe, dentro do prazo de informações ainda em curso, manifestação acerca delas. Brasília, 31 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator